Tribunal: TJPA
Processo: 0823378-09.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823378-09.2024.8.14.0401

APELANTE: LUCAS DE JESUS FIGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas na fase inquisitorial, corroborada pelos depoimentos dos policiais em juízo, evidenciam a materialidade e autoria do delito, sendo legítima a valoração dos relatos policiais quando firmes, harmônicos e coerentes com os demais elementos de convicção.

4. A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida o acervo probatório quando presentes outros elementos idôneos a confirmar a prática delitiva, inexistindo afronta ao art. 155 do CPP.

5. O reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo é cabível ainda que ausente apreensão ou perícia, bastando a prova testemunhal firme de que o artefato foi utilizado na empreitada criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo à condenação, quando coerente e harmônico com os demais elementos dos autos. 2. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, bastando prova testemunhal segura de sua utilização.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 30; 157, §2º, II e V, §2º-A, I. CPP, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.3.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.3.2022); TJCE, ApCrim n. 0206093-18.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 7.2.2023;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas de Jesus Figueira apela de sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 27181598).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato (ID 27181611).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27181613), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30059942).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
e
autoria
do delito restaram comprovadas pelos depoimentos das vítima, durante a fase inquisitorial, e das testemunhas ouvidas em juízo.

No ponto, o ofendido Marcos Murilo da Cunha Cardoso, relatou na fase inquisitiva o seguinte:

“Informa que trabalha como motorista de aplicativo, e que na noite de hoje, por volta das 21:30h, estava dentro do seu veículo, com o motor desligado a espera de uma corrida, na Av. Oeste, Marex, bairro do Maracangalha, quando percebeu que um carro parou ao lado do seu, tratando-se de um Renault Sandero, de cor prata, e de dentro do veículo saíram dois indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo do tipo revólver, apontaram a arma em direção a vítima e anunciaram o assalto; QUE, o declarante desceu do carro e disse aos assaltantes que poderiam levar o veículo, contudo, os suspeitos disseram ao depoente para voltar pro veículo, e o colocaram no banco de trás, e mandaram que ele abaixasse a cabeça, e que não olhasse para eles, e disseram que se a vítima reagisse dariam o alvejariam, em seguida saíram com o carro, e perguntaram ao ofendido onde estava o dinheiro e a sua carteira porta cédulas, ato contínuo pediram o seu aparelho celular e mandaram que o depoente desbloqueasse o aparelho e acessasse o aplicativo de sua instituição financeira; QUE, a vítima disse não ter dinheiro no banco, e os assaltantes responderam que ao acessarem e descobrissem que ele tinha, seria morto, e para sua sorte, o depoente estava falando a verdade; QUE, em certo momento pararam o veículo e o relator levantou a cabeça e viu que estavam em frente a antiga Facepa, e nesse momento entrou um terceiro individuo, disse aos demais que a vítima era motorista de aplicativo, e por este motivo não o roubariam, ato continuo os suspeitos foram em bora sem roubar nada da vítima e fugiram no Sandero em que eles haviam chegado. QUE, a vítima permaneceu no local, e não demorou muito chegou uma viatura da Policia Militar, e o ofendido relatou aos policiais o que havia passado, ato contínuo veio para esta unidade policial, e não demorou para tomar conhecimento de que um dos suspeitos havia sido preso, assim como o carro Renault Sandero fora apreendido; QUE, na apresentação do suspeito, identificado pelo nome de LUCAS DE JESUS FIGUEIRA, o reconheceu como sendo um dos suspeitos que o abordou, e ele era o que estava armado e era o mais agressivo”. (ID 27181512, pág. 10)

A narrativa foi confirmada em juízo pelos policiais que prenderam o réu em flagrante, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“Ouvido em juízo, o Policial Militar
Rafael Borges Araújo Barreto
disse que estava em patrulhamento próximo à Av. Pedro Álvares Cabral quando foi informado, via telefonia, que um veículo, com as mesmas características daquele em que o acusado estava, havia ignorado uma ordem de parada próximo à Vila da Barca.

A partir de então, (os policiais) iniciaram diligências até ver o Sandero passando em alta velocidade pela Pedro Álvares Cabral, fazendo o seu acompanhamento até a altura da Ponte do Galo, onde o veículo veio a colidir. Segundo recorda,
eram dois os nacionais que estavam no veículo, sendo que um deles conseguiu fugir, menos Lucas, que acabou detido e preso
.

Ainda segundo Rafael, o contato com a vítima foi realizado apenas na Delegacia e, pelo pouco que recorda, ela teria narrado que Lucas, na companhia de outro nacional, teria tentado praticar um roubo em sua residência. A vítima teria informado, ainda, que era motorista de Uber.

Por fim, afirmou que
o veículo encontrado na posse do acusado era produto de roubo.

Questionado pela defesa, Rafael disse que
o motorista estava na posse de uma arma de fogo
, tanto que efetuou disparos contra a guarnição antes de se evadir pelo Barreiro. Disse, ainda, que
a vítima relatou que os assaltantes estavam na posse de uma arma de fogo calibre .38.

O Policial Militar
Fabiano De Cristo Ferreira Pereira
, por sua vez, disse que estava fazendo rondas pelo bairro do Telégrafo quando recebeu a informação, via rádio, de que uma outra guarnição estava fazendo o acompanhamento de um veículo Sandero prata, que trafegava em alta velocidade pela Av. Senador Lemos.

A partir de então, passou a acompanhar o carro indicado até o momento em que ele colidiu, na Ponte do Galo. Disse que
o motorista do Sandero estava armado

e atirou na direção do motorista de sua guarnição
, empreendendo fuga na sequência. Lucas, todavia, não conseguiu fugir e foi detido e conduzido para a Delegacia.

Assim como
Rafael
,
Fabiano
disse que
teve contato com a vítima apenas na Delegacia, onde ela teria reconhecido Lucas como uma das pessoas que teriam tentado lhe assaltar
. Pelo que recorda, a vítima relatou ser motorista de aplicativo e estava parado na Praça do Marex quando dois elementos a abordaram e a levaram no veículo.

Por fim,
Rafael
também confirmou que
o Sandero usado pelos assaltantes era produto de roubo”.
(ID 27181598, grifo do original)

Em complemento, há o depoimento da testemunha Marcos Luis Oliveira da Silva, proprietário do carro utilizado na prática delitiva, ao qual foi roubado dias antes, tendo relatado em juízo o seguinte:

“Embora não figure como vítima deste processo, Marcos Luís foi ouvido em juízo e confirmou ser proprietário do veículo usado por Lucas para a prática do assalto apurado nestes autos. Em síntese, disse que o veículo havia sido roubado dias antes e que Lucas também teria participado do delito junto com outro rapaz, sendo que um deles estava armado com um revólver calibre .38. Rendido, foi colocado no banco de trás do carro e levado pelos assaltantes, sendo libertado na estrada da Ceasa cerca de 15m depois.

Marcos Luís disse, ainda, o fato foi registrado em Boletim de Ocorrência e, dias após, tomou conhecimento de que seu carro havia sido encontrado na Senador Lemos com Mauriti, batido em um poste. Quando chegou ao local, Lucas já havia sido retirado e levado para o hospital, mas reconheceu ele por foto na Delegacia como sendo um dos agentes que também haviam lhe assaltado.

Marcos Luís relatou, por fim, que
teve contado com Marcos Murilo, vítima do roubo tentado aqui apurado, durante o tempo em que permaneceu na Delegacia e que ele relatou ter sido assaltado por Lucas”
. (ID 27181598, grifo do original)

Diante desse quadro, não há que se falar em ausência de provas ou na insuficiência daquelas produzidas, bem como aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao contrário, a materialidade e a autoria restaram cabalmente demonstradas por meio de elementos harmônicos entre si, sendo legítima a valoração dos depoimentos policiais, sobretudo quando coerentes, firmes e alinhados com os demais elementos de prova, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial importância
e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020).

Nesse contexto, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.3.2020), situação retratada nos autos.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.3.2022).

Da mesma forma, não assiste razão à defesa no que se refere ao pleito de
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo,
porquanto “para a incidência da referida majorante” é “desnecessária a realização de perícia na arma de fogo com vistas à aferição de sua potencialidade lesiva, bastando tão somente que as provas dos autos indiquem, como no caso ocorreu, que o delito tenha sido praticado com uso de artefato belicoso, circunstância suficiente, por si só, para impor maior temor à vítima, diminuindo ou cancelando sua capacidade de resistência” (TJCE,
ApCrim n. 0206093-18.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 7.2.2023), como se deu no caso dos autos.

Ante o exposto, conheço

e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025